Tribunal: TJSP
Processo: 0009595-68.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, posse de maquinário para o tráfico e associação ao tráfico. Acusados flagrados na posse de 3 invólucros contendo maconha, com peso de 1.500g; 8 porções de maconha, peando 86,5g; 244 porções de cocaína, com peso total de 206,2g; 105 porções de cocaína, com peso total de 113,6g; e 1 invólucro plástico contendo cocaína, com peso de 7,6g. Pleito defensivo almejando

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, posse de maquinário para o tráfico e associação ao tráfico. Acusados flagrados na posse de 3 invólucros contendo maconha, com peso de 1.500g; 8 porções de maconha, peando 86,5g; 244 porções de cocaína, com peso total de 206,2g; 105 porções de cocaína, com peso total de 113,6g; e 1 invólucro plástico contendo cocaína, com peso de 7,6g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida quanto ao crime de tráfico. Necessidade, contudo, de absolvição em relação aos crimes previstos nos arts. 34 e 35 da Lei de Drogas por insuficiência do acervo probatório. Redução das penas. Aplicação do redutor do tráfico em favor do réu Willians, porquanto primário e de bons antecedentes. Regime inicial aberto (Willians) e fechado (Wellington). Substituição da reprimenda corporal do réu Willians por duas penas alternativas. Manutenção do perdimento do veículo automotor utilizado por Willians para o transporte das drogas apreendidas pelos policiais, ainda que seja de propriedade de terceiro. Recursos parcialmente providos apenas para reduzir as penas dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009595-68.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WELLINGTON DE ALMEIDA GOES, RUY CAMPOS DE OLIVEIRA e WILLIANS
FERNANDO VILAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos de apelação defensivos interpostos, para o fim de manter a
condenação dos réus apenas pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, com a absolvição no tocante aos delitos dos arts. 34 e 35 do mesmo diploma
legal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
reduzindo as reprimendas aos patamares de 5 anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, calculados no piso legal (réu Wellington), e 2 anos e 6
meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no piso legal (réu
Willians), devendo a pena corporal apenas do réu Willians ser substituída por duas
penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1
salário mínimo, destinada a entidade social. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelantes: Wellington de Almeida Goes, Ruy Campos de Oliveira
e Williams Fernando Vilar (corréus) e Zila Gomes do Nascimento
(terceira interessada)
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 17.570
Apelação. Tráfico de drogas, posse de maquinário para o tráfico e
associação ao tráfico. Acusados flagrados na posse de 3 invólucros
contendo maconha, com peso de 1.500g; 8 porções de maconha,
peando 86,5g; 244 porções de cocaína, com peso total de 206,2g;
105 porções de cocaína, com peso total de 113,6g; e 1 invólucro
plástico contendo cocaína, com peso de 7,6g. Pleito defensivo
almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo
flagrante. Condenação mantida quanto ao crime de tráfico.
Necessidade, contudo, de absolvição em relação aos crimes
previstos nos arts. 34 e 35 da Lei de Drogas por insuficiência do
acervo probatório. Redução das penas. Aplicação do redutor do
tráfico em favor do réu Willians, porquanto primário e de bons
antecedentes. Regime inicial aberto (Willians) e fechado
(Wellington). Substituição da reprimenda corporal do réu Willians
por duas penas alternativas. Manutenção do perdimento do veículo
automotor utilizado por Willians para o transporte das drogas
apreendidas pelos policiais, ainda que seja de propriedade de
terceiro. Recursos parcialmente providos apenas para reduzir as
penas dos réus.
Pela sentença de fls. 683/694, proferida em 19
de março de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Klaus Marouelli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
3
Arroyo, da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
WELLINGTON DE ALMEIDA GOES, RUY CAMPOS DE OLIVEIRA e
WILLIANS FERNANDO VILAR foram condenados às respectivas
penas de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 2.400 dias-multa, calculados no piso, como incurso nos
arts. 33, caput, 34 e 35, todos da Lei no 11.343/06 (réu Wellington); 3
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-
multa, no piso legal, como incurso apenas no art. 35 da Lei no
11.343/06 (réu Ruy); e 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
e pagamento de 1.200 dias-multa, calculados no piso legal, como
incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06 (réu
Willians).
Irresignados, os réus interpuseram recursos de
apelação.
A
defesa
do
réu
Wellington
pugnou,
preliminarmente, pela possibilidade de permanece em liberdade
durante o julgamento do recurso. No mérito, discorreu sobre a
ausência de provas suficientes quanto à sua autoria delitiva, tornando
de rigor a sua absolvição em relação a todas as imputações
constantes na denúncia. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-
base no mínimo legal, não havendo motivação suficiente para a
exasperação da básica, considerando a culpabilidade do agente e a
ausência de comprovação de maus antecedentes. Por fim, ainda
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 745/778).
A defesa do acusado Ruy pleiteou a sua
absolvição em razão da carência de provas e, subsidiariamente, a
fixação do regime prisional aberto (fls. 779/783).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
4
Já a defesa do réu Willians discorreu sobre a
suposta insuficiência do acervo probatória para a sua condenação. De
modo subsidiário, requereu a desclassificação de sua conduta para o
crime de porte ilícito de drogas e aplicação do instituto do
arrependimento posterior, com a respectiva redução de pena (fls.
803/812).
Também houve a interposição de recurso de
apelação por uma terceira pessoa interessada, Zila Gomes do
Nascimento, requerendo, em síntese, a reforma parcial da sentença
apenas para o fim de determinar a restituição do veículo automotor
apreendido (VW Gol), pois seria de sua propriedade, na condição de
terceira de boa-fé (fls. 729/739).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
815/830) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo parcial provimento apenas do apelo defensivo do réu Wellington,
para o fim de absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 34 da Lei
no 11.343/06, porquanto absorvido pelo delito do art. 33, caput, do
mesmo diploma legal (fls. 849/865).
É o relatório.
Inicialmente, importante destacar que o recurso
de apelação interposto por Zila Gomes do Nascimento, terceira
interessada, não pode ser conhecido por este E. Tribunal por conta de
ilegitimidade recursal, já que a referida pessoa não se encontra no rol
previsto no art. 577 do Código de Processo Penal: “O recurso poderá
ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu,
seu procurador ou seu defensor”.
Deveria a apelante terceira interessada, em
verdade, ter pleiteado a restituição do veículo automotor apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
5
em incidente próprio, no momento processual oportuno, nos termos
do art. 120, § 1o, do Código de Processo Penal, com a consequente
prolação de decisão judicial e a possibilidade de exame da matéria
por este E. Tribunal por meio do julgamento do respectivo recurso.
Contudo, ao impugnar sentença condenatória
de ação penal em que não é parte, a sua ilegitimidade recursal é
patente, de modo que o respectivo recurso de apelação não pode ser
conhecido, podendo a apelante se valer das vias processuais
próprias, como o mandado de segurança, para a defesa de seus
direitos.
Superado tal obstáculo, os demais recursos de
apelação defensivos foram devidamente processados e comportam
parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, em data
indeterminada, na cidade de São Paulo, os réus Wellington, Ruy e
Willians associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
o tráfico ilícito de drogas.
Consta ainda que, no dia 20 de outubro de
2017, por volta de 12h00, na Rua Ari Barroso, no 16, Casa Verde, na
cidade de São Paulo, o réu Willians tinha em depósito, para fins de
tráfico, 3 invólucros contendo maconha, com peso de 1.500g; 8
porções de maconha, peando 86,5g; 244 porções de cocaína, com
peso total de 206,2g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Ademais, em 20 de outubro de 2017, na
Travessa Léo Araújo, no 30, C4, apartamento 31, na cidade de São
Paulo, o réu Wellington tinha em depósito, para fins de tráfico, 105

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
6
porções de cocaína, com peso total de 113,6g; e 1 invólucro plástico
contendo cocaína, com peso de 7,6g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta,
por
fim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o réu Wellington possuía maquinário
destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do maquinário (fls.
27/29), laudo de constatação de substâncias entorpecentes (fls.
33/39) e laudos periciais de exame químico-toxicológico (fls. 343/363,
539/548 e 555/563), bem como pela prova oral produzida nos autos,
consoante se extrai da mídia digital correspondente.
Em juízo, as testemunhas Alderino e Helder,
policiais civis, prestaram depoimentos em conformidade com a
denúncia. Com base em investigações advindas de outro inquérito
policial, foram obtidas informações referentes aos beneficiários do
dinheiro do tráfico praticado pelo PCC. Diante de tais dados, os
policiais se dirigiram até a Rua Ari Barroso, onde encontraram um
veículo VW Gol conduzido pelo réu Willians, o qual coincidia com as
informações em questão. Acompanharam o veículo e em certo
momento realizaram a abordagem, tendo o réu Willians então dito:
“chefe, a casa caiu, né?”. Indagado, o réu admitiu guardar
entorpecentes na casa da avó, mais especificamente no quarto da
irmã, onde os policiais encontraram três pacotes grandes de
maconha, além de diversas porções de maconha e cocaína. Já na
delegacia, Willians esclareceu que o seu “patrão” seria o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
7
Ruy, indicando onde ele poderia ser localizado, além de ter informado
que o réu Wellington seria também responsável pelo tráfico, sendo
conhecido como “Fantasma” na organização criminosa, indicando
onde eles poderiam ser encontrados. Em diligência ao local
informado, os réus localizaram Wellington e Ruy em via pública. Na
casa da mãe de Wellington, os policiais localizaram um caderno
contendo anotações inerentes ao tráfico praticado na Favela do Boi
Malhado. A mãe de Wellington, por sua vez, indicou o local onde o
seu filho vivia, em local próximo, tendo os depoentes se dirigido até lá
e então encontrado diversos petrechos destinados ao tráfico, como
eppendorfs e outras embalagens de drogas. Willians, quando ouvido
na delegacia, disse que recebia as drogas de Ruy para distribuição,
ao passo que Rui confirmou a prática do tráfico e inclusive informou a
data de chegada de um carregamento de drogas para distribuição.
A testemunha Maria, mãe de Wellington, disse
que seu filho não tem qualquer envolvimento com o tráfico, chegando
a negar, durante o depoimento, a própria maternidade quando
indagada a respeito, em um momento de nervosismo.
A testemunha de defesa Leonardo disse ter
presenciado a prisão de Wellington, sendo que na abordagem policial
nada de ilícito teria sido encontrado.
As testemunhas de defesa Elisângela e Cátia
não presenciaram os fatos descritos na denúncia, discorrendo apenas
sobre a boa conduta social do acusado Willians.
No interrogatório judicial, os réus negaram a
prática delitiva. Os acusados Ruy e Wellington disseram estar na rua,
com amigos, quando foram abordados por policiais militares que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
8
acusaram injustamente de praticar o tráfico, muito embora nada de
ilícito tenha sido encontrado em seu poder.
O réu Willians alegou ter sido abordado na
condução de um veículo VW Gol, que era utilizado no aplicativo Uber,
tendo então informado aos policiais que havia duas maletas no interior
do carro, recebidas de um cliente do aplicativo mediante a quantia de
R$ 1.000,00, para guardar. Não sabia, contudo, que no interior das
malas havia drogas e petrechos utilizados no tráfico.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
A tese absolutória aventada pela defesa não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório no tocante aos réus Wellington e Willians.
Afinal, os policiais civis, em diligência motivada
por investigação de atividades ligadas ao PCC, flagraram o réu
Willians na condução de veículo automotor, dentro do qual foram
localizados tijolos e porções de maconha e cocaína.
Se não bastasse, os referidos policiais também
encontraram diversas porções de maconha e cocaína no apartamento
habitado pelo réu Wellington, bem como no interior da residência de
sua avó.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais civis, os quais narraram os fatos de maneira detalhada, em
apoio ao acervo probatório documental e pericial, havendo indícios de
prova suficientes no sentido de que os acusados Willians e Wellington

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
9
exerciam o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da dinâmica do
flagrante e da quantidade de drogas apreendidas.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
Não é o caso, ademais, de desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente a dinâmica dos fatos e a
quantidade de maconha apreendida, indicam não ser o réu mero
usuário de drogas.
Todavia, o réu Wellington deve ser absolvido
da prática do crime previsto no art. 34 da Lei no 11.343/06, porquanto
os elementos de prova insertos aos autos não são suficientes para
demonstrar que o referido acusado possuía maquinário, peça ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
10
qualquer objeto mecânico destinado à preparação de drogas, como
constou na denúncia, não se prestando para tal fim a mera apreensão
de balança, peneira, colher, panela ou outros petrechos comuns à
prática do tráfico, inerentes, por sua vez, ao crime previsto no art. 33,
caput, do mesmo diploma legal.
Ademais,
ainda
que
haja
indícios
de
envolvimento dos réus em organização criminosa, não houve a
comprovação de estabilidade e permanência de um agrupamento dos
réus.
A associação não deve ser extraída de um fato
isolado, sob pena de configurar mera hipótese de concurso de
agentes, requerendo, para sua comprovação, investigação mais
apurada.
In casu, porém, não é óbvio que os acusados
estivessem estruturados para a prática permanente da traficância.
O Estado precisa efetivamente investigar os
fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a
existência presunçosa de permanência e estabilidade de uma
associação.
É preciso constar, também, não servir a
relevante quantidade de drogas encontradas como único norteador da
condenação por associação, sob pena de limitar o lastro de um édito
condenatório a suposições.
Assim, não se extrai dos elementos constantes
dos autos o vínculo estável e permanente existente entre os apelantes
para a prática do comércio ilícito, ante a ausência de investigação
policial apurada a elucidar a ocorrência do delito do art. 35 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
11
Drogas.
Ao contrário, a instrução processual apenas
comprovou estarem os recorrentes em situação de traficância em
hipótese de concurso de pessoas, inexistindo a demonstração efetiva
de um vínculo prévio associativo entre os dois acusados.
Desse modo, mantém-se a condenação dos
apelantes Wellington e Willians apenas pelo delito constante do art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os das demais imputações
constantes na denúncia.
Também é o caso de se absolver o acusado
Ruy da prática dos crimes apontados na exordial acusatória, haja
vista a insuficiência do conjunto probatório no tocante à sua autoria
delitiva.
Isso porque a acusação contra o réu Ruy
resume-se apenas no depoimento prestado por Willians na fase
policial. Por outro lado, nada de ilícito foi encontrado em poder de Ruy
ou no interior de sua residência, não há documentos nos autos que
denotem a sua participação na empreitada criminosa e o próprio réu
Willians em juízo alterou a versão de seu depoimento inicial, não
mencionando Ruy em qualquer momento.
Deve-se ressaltar, ademais, que o mero fato de
o réu Ruy ser membro de organização criminosa (PCC), como restou
ventilado nos autos, não aduz, por si só, a sua participação no crime
de tráfico de drogas ora examinado.
Nessa
linha
de
raciocínio,
diante
da
impossibilidade de se condenar o réu com base tão somente em
provas produzidas na fase de inquérito policial (CPP, art. 155), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
12
dúvida acerca do envolvimento do réu Ruy nos fatos descritos na
denúncia deve beneficiá-lo, tornando de rigor a sua absolvição com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em
atenção ao princípio do “in dubio pro reo”.
Passa-se, assim, ao cálculo das penas dos
réus Wellington e Willians pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Na primeira fase, fica mantida a fixação das
básicas no patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase do cálculo, a reincidência do
réu Wellington (fl. 282) não foi valorada pelo magistrado a quo para
fins de acréscimo de pena, mas tão somente para afastar o redutor,
impedindo o seu exame neste momento processual, sob pena de “bis
in idem”.
Na terceira fase, a referida reincidência de
Wellington impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa determinação legal.
Contudo, em relação ao réu Willians, é viável a
aplicação do redutor, considerando a sua primariedade e o
preenchimento dos demais requisitos legais.
Entretanto, a grande quantidade de drogas
apreendidas em poder de Willians (3 invólucros contendo maconha,
com peso de 1.500g; 8 porções de maconha, peando 86,5g; 244
porções de cocaína, com peso total de 206,2g) deve ser objeto de
valoração para fins de correta individualização da pena, de modo que
a redução da pena ocorrerá na fração intermediária, perfazendo a
reprimenda definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
13
multa.
Já a pena de Wellington deve ser considerada
como definitiva no importe de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
calculados no piso legal.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
primariedade do apelante Willians, o regime inicial prisional insta ser o
aberto, ao passo que Wellington, reincidente, deverá iniciar o
cumprimento da pena corporal no regime prisional fechado, com fulcro
no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No caso em exame, também estão presentes
os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a
pena privativa de liberdade apenas do réu Willians por duas penas
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e
prestação pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a
entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos de apelação defensivos interpostos, para o
fim de manter a condenação dos réus apenas pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com a absolvição no
tocante aos delitos dos arts. 34 e 35 do mesmo diploma legal, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
reduzindo as reprimendas aos patamares de 5 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e 500 dias-multa, calculados no piso legal (réu
Wellington), e 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto,
e 250 dias-multa, no piso legal (réu Willians), devendo a pena corporal
apenas do réu Willians ser substituída por duas penas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009595-68.2017.8.26.0635 -Voto no
14
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária,
fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade social.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator